Tribunal: STF
Processo: HC 216137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 (FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Goiás, neste ato representada pelo advogado Augusto de Paiva Siqueira, em benefício de Mosar Antônio de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 154.405/GO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. É a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO PERMITIDA EM SEDE DE REGIMENTAL. ART. 159, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FRUSTRAÇÃO DE CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental.



    2. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.



    No caso, constata-se que o Tribunal a quo entendeu que a acusação estava amparada por indícios de autoria mais amplos que os afirmados pela defesa, tendo em vista que o agravante, exercendo a profissão de advogado no procedimento licitatório, frustrou o caráter competitivo do ato, incluindo cláusulas restritivas no edital, com o intuito de obter vantagem indevida para si e para o Município de Quirinópolis/GO. No presente recurso, a defesa pretende justificar que os atos fraudulentos praticados pelo agravante em licitação promovida pelo Município de Quirinópolis não são suficientes para imputar-lhe a prática do delito tipificado no art. 90 da Lei n. 8.666/93, atual art. 337-F do Código Penal – CP. Todavia, o enfrentamento de tais alegações demandaria precipitado revolvimento de fatos e provas em verdadeira instrução provatória, incabível no rito sumário habeas corpus. Em outras palavras, para divergir das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento fático probatório, inviável na via estreita do writ.



    3. Cabe consignar que, da análise dos autos, vê-se que a peça acusatória descreve a participação do agravante na empreitada delituosa, apontando indícios de autoria aptos a deflagrar a ação penal em face do acusado, possibilitando sua defesa.



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 6). 



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante relata que “o paciente, na qualidade de Consultor Jurídico para Licitações e Contratações Públicas do Município de Quirinópolis, foi denunciado em conjunto com Gilmar Alves da Silva (então Prefeito Municipal), Fellipe Emanuel Sicupira Marto e Carlos Cezar Ferreira (particular contratado) como incursos no crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, atual art. 337-F do Código Penal, que tipifica a conduta de ‘Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o constrangimento ilegal que ora se sustenta consiste no fato de que o consultor jurídico foi enquadrado na tipificação penal em questão unicamente por ter exarado pareceres obrigatórios, um preliminar e outro conclusivo, se manifestando pela regularidade formal do Pregão Presencial nº 011/2021 que desaguou na contratação da pessoa jurídica PRESTBRAS Prestadora de Serviços Brasil LTDA-EIRELI para execução de serviço de limpeza urbana no município” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que, “para o Ministério Público, o acusado teria contribuído para consumação da fraude, ao argumento de que no âmbito desses pareceres não foram feitas ressalvas ao edital, especialmente quanto às cláusulas que prejudicavam o ‘caráter competitivo do certame’ (item 6.1.4, alínea ‘c’) e o ‘superdimensionamento do objeto’, de maneira que o advogado teria conferido ‘aval jurídico’ à empreitada criminosa” (fl. 2, e-doc. 2).



    Sustenta que “o reconhecimento da atipicidade da conduta, diversamente do consignado pelas instâncias pretéritas, não demanda incursão fático-probatória, bastando a mera leitura da peça acusatória” (fl. 6, e-doc. 6).



    Ressalta que, “diante da imputação apresentada pelo parquet, fica evidente a ausência de justa causa para o processamento da ação penal, especialmente quanto ao paciente, tendo em vista que a só apresentação de pareceres chancelando a regularidade formal do certame não é suficiente para justificar a sua figuração no polo passivo da acusação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a cláusula restritiva que teria limitado o caráter competitivo da contratação não foi sugerida no parecer preliminar exarado pelo advogado 
(fl. 164 do processo administrativo nº 2020002918). Da mesma forma, o sobrepreço decorrente da contratação excessiva de mão-de-obra, por ausência de dedução do quantitativo a ser contratado em contraponto com o número servidores efetivos da Prefeitura Municipal, não tem relação de causalidade com o parecer jurídico exarado pelo paciente, pois, ao analisar o edital do certame, não foi consultado sobre isso e expressamente consignou que seu opinativo se restringia a ‘análise geral jurídica’ (vide fls. 887/896 do processo administrativo nº 2020002918)” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Realça ser “necessário ter em mente que a atividade do parecerista jurídico na contratação pública é decorrente de imposição legal, sendo que, no exercício desse munus, o advogado tão somente examina os aspectos formais relacionados à legislação de regência (ex vi art. 53, § 1º, incisos I e II da Lei nº 14.133/21). O seu parecer opinativo, apesar de ser obrigatório, não é, todavia, vinculante, de modo que a decisão pela formalização da contratação decorre do juízo exclusivo de discricionariedade do agente político consulente, residindo nele, também, a responsabilidade pela eventual ilegalidade decorrente do contrato público” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Face ao exposto, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB/GO) requer: 



    1.: Concessão da medida liminar in limine litis, para suspender o andamento da Ação Penal nº 5655219-37.2020.8.09.0000, em curso na Vara Criminal da comarca Quirinópolis até o julgamento de mérito deste habeas corpus, nos termos dos artigos 649 e 660, § 2º, ambos do Código de Processo Penal; 



    2.: Intimação da autoridade coatora e do Ministério Público do Estado de Goiás, para que se manifestem no prazo legal; 



    3.: Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando os efeitos da medida liminar, a fim de determinar o trancamento da Ação Penal nº 5655219-37.2020.8.09.0000 em curso na Vara Criminal de Quirinópolis em benefício exclusivo do paciente, Môsar Antônio de Oliveira (OAB-GO nº 13.689); 



    4.: Ao final, requer-se que todas as intimações sejam endereçadas aos advogados designados no instrumento do mandato, sob pena de nulidade, tal como prevê o art. 564, inciso III, alínea ‘o’ do CPP” 
(fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Consta dos autos terem sido o paciente e três corréus denunciados pela prática do delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório). Narra-se na denúncia:



    “II – DAS IMPUTAÇÕES



    No período compreendido entre 05 de fevereiro de 2020 e 04 de maio 2020, na cidade de Quirinópolis/GO, GILMAR ALVES DA SILVA, CARLOS CEZAR FERREIRA, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA e FILLIPE EMANUEL SICUPIRA MARTO, agindo de maneira conjunta e preordenada, mediante ajuste e combinação, frustraram o caráter competitivo do Pregão Presencial nº 011/2020 com o intuito de obterem, para si ou para outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação, por meio da inclusão de cláusulas restritivas no edital e outros mecanismos fraudulentos, conforme narrado a seguir. Ademais, no dia 17 de fevereiro 2020, CARLOS CEZAR FERREIRA, de forma voluntária e consciente, fez inserir informações falsas em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, crime este consumado em 19 de fevereiro de 2020, com a efetiva averbação da alteração do contrato social da empresa PRESTBRAS na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG). 



    III – DO CONTEXTO FÁTICO



    Desde o ano de 2017, por meio do Inquérito Civil n. 201700016160 e, posteriormente, por meio de procedimento investigatório criminal instaurado por desdobramento das investigações, o Ministério Público do Estado de Goiás vem apurando diversos ilícitos praticados no Município de Quirinópolis/GO, consistentes em direcionamentos nas contratações envolvendo a empresa PRESTBRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS BRASIL LTDA-EIRELI (CNPJ n. 12.753.655/0001-10), concessão de vantagens contratuais indevidas e desvio de recursos públicos, mediante pagamento de notas fiscais superfaturadas, dentre outras irregularidades constatadas. Após promover intensa investigação e reunir indícios suficientes que comprovaram as condutas ilícitas praticadas no bojo dos processos licitatórios, sempre em benefício da empresa PRESTBRAS, foi oferecida denúncia em desfavor dos responsáveis legais pela prática dos crimes de dispensa indevida de licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93), fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93), realinhamento contratual fraudulento (art. 92 da Lei nº 8.666/93), desvio de verbas públicas (art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201/67), falsificação de documentos (art. 298 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) dentre outros. Além disso, foi ajuizada Ação Civil Pública (autos n. 5731965.63.2019.8.09.0134), objetivando a anulação dos contratos firmados entre o Município de Quirinópolis e a empresa PRESTBRAS, sendo que o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Quirinópolis, que determinou, em síntese: (i) a suspensão de todos os contratos administrativos celebrado entre o Município de Quirinópolis e a empresa PRESTBRAS, bem como seus respectivos termos aditivos; (ii) o desligamento contratual do Município de Quirinópolis com a PRESTBRAS; (iii) a suspensão de todos os pagamentos que encontravam-se pendentes com destinação à PRESTBRAS; e (iv) a abstenção do Município de celebrar contratos emergenciais (por dispensa de licitação) com a PRESTBRAS, como também com aquelas pertencentes ao empresário Carlos Cezar Ferreira. Após a efetivação da decisão liminar supracitada, o Município de Quirinópolis tornou público o edital do Pregão Presencial n. 11/2020, cujo objeto era o mesmo dos contratos suspensos, qual seja, fornecimento de mão-de-obra para execução de serviços continuados de limpeza gerais e manutenções urbanas. Todavia, conforme adiante será demonstrado, restou apurado que o aludido procedimento licitatório foi concebido e conduzido de forma direcionada, tendo os denunciados atuado imbuídos da intenção de frustrar o caráter competitivo do certame, mediante inclusão de cláusulas restritivas e adoção de outros mecanismos fraudulentos destinados a beneficiar a empresa PRESTBRAS e assegurar a celebração de novos contratos administrativos com a referida pessoa jurídica. As provas reunidas no PIC que serve de base à presente denúncia demonstram que, após a suspensão dos contratos celebrados entre o Município de Quirinópolis e a empresa PRESTBRAS, o empresário CARLOS CEZAR FERREIRA, o prefeito GILMAR ALVES DA SILVA, o advogado MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA e o pregoeiro FILLIPE EMANUEL SICUPIRA MARTO atuaram de maneira conjunta e preordenada, imbuídos do propósito de garantir que a referida empresa sagrar-se-ia vencedora do processo licitatório, adjudicando todos os objetos e celebrando novos contratos administrativos com o Município de Quirinópolis (o que de fato ocorreu), para, assim, perpetuar a empreitada criminosa versada na ação penal n. 5727720.23.2019.8.09.0000, cuja continuidade havia sido obstada pela decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública n. 5731965.63.2019.8.09.0134



    IV – DOS FATOS DELITUOSOS



    VI.1 – DA FRAUDE À LICITAÇÃO (art. 90 da Lei nº 8.666/93)



    No dia 21 de fevereiro de 2020, o Poder Executivo do Município de Quirinópolis tornou público o edital do Pregão Presencial n. 11/2020, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza gerais e manutenções urbanas, cujas exigências elencadas no referido edital foram intencionalmente inseridas para frustrar seu caráter competitivo e direcioná-la à empresa PRESTBRAS, de propriedade do denunciado CARLOS CEZAR FERREIRA. A publicação do referido edital, vale lembrar, deu-se em razão da decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública n. 5731965.63.2019.8.09.0134, a qual havia determinado a suspensão de todos os contratos celebrados entre o Município de Quirinópolis e a PRESTBRAS que tivessem por objetivo o fornecimento de mão-de-obra para execução de serviços de limpeza pública e manutenções urbanas em geral. Conforme restou apurado, o edital do Pregão Presencial n. 11/2020, desde a sua concepção, foi ardilosamente elaborado, alinhado e conduzido para garantir, de forma fraudulenta, a adjudicação dos objetos pela PRESTBRAS e a consequente celebração de novos contratos administrativos entre o Município de Quirinópolis e a referida empresa, em substituição aos que haviam sido suspensos por ordem judicial. Durante as investigações, foi identificada a inserção no edital de diversas cláusulas restritivas, algumas delas, inclusive, contrariando expressas determinações legais e orientações emanadas pelos Tribunais de Contas, o que reforça o caráter intencional e insidioso das restrições impostas. Constava do aludido edital, especificamente no item 6.1.4, alínea ‘c’, a seguinte exigência: ‘o licitante deve demonstrar saúde financeira e capacidade para suportar os serviços, sendo que seu capital social deverá ser de no mínimo 10% do valor estimado da licitação’, o que corresponderia, de acordo com o valor total estimado da licitação, ao valor de R$ 741.714,36 (setecentos e quarenta e um mil, setecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) de capital social mínimo. Sucede que o objeto da licitação foi divido em três itens (lotes), razão pela qual a exigência de capital social mínimo com base no valor total estimado da licitação, e não do valor estimado para cada lote ou contrato a ser celebrado, per si, representou violação flagrante ao art. 31, § 3º, da Lei 8.666/93, assim como ao entendimento sumulado do TCU e consolidado na jurisprudência do TCM/GO, tratando-se de vício insanável que macula não apenas o procedimento licitatório, mas os contratos dele decorrentes, tornando-os nulos de pleno direito . 



    (…)



    Se não bastasse a violação explícita à legislação de regência, apurou-se que o objeto da referida licitação foi dolosamente superdimensionado, na medida em que deixou de promover o desconto, no valor total a ser contratado, da mão-de-obra já existente em seus quadros efetivos, gerando, por consequência, o aumento do valor total do capital social mínimo exigido para que as empresas interessadas pudessem participar do certame. A fraude acima mencionada é extraída do Termo de Referência anexo ao referido procedimento licitatório, o qual, ao proceder ao levantamento do quantitativo de funcionários necessário para a execução dos serviços de limpeza pública e manutenção urbana, não levou em consideração a existência de pessoal próprio da Prefeitura de Quirinópolis/GO para realização de grande parte desses serviços, fato confirmado pelo engenheiro responsável pelo dimensionamento, Sr. José Leandro Resende, o que, na prática, acabou impedindo que empresas ‘menores’ fossem consideradas habilitadas para a prestação do serviço. Observe-se o quadro-resumo do quantitativo de mão-de-obra constante do edital, comparado ao efetivamente necessário para execução dos serviços contratados (descontando-se os servidores ativos do Município de Quirinópolis): 



    (…)



    A desconsideração do quantitativo de servidores públicos ocupantes de cargos análogos aos que foram objeto de contratação foi determinante para a consecução da fraude, na medida em que inflacionou o valor da licitação, o que, além de ter gerado sobrepreço nos contratos, também serviu para frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, na medida em que impediu potenciais empresas interessadas de participarem da licitação, por não deterem a quantidade de funcionários exigida pelo edital para execução do serviço ou, ainda, por não possuírem o capital social mínimo exigido. A comparação entre o valor total dos contratos oriundos do Pregão Presencial n. 11/2020 e o valor efetivamente liquidado durante a sua execução demonstra nitidamente a existência de sobrepreço no objeto da licitação. Nesse sentido, levantou-se que o valor total dos 08 (oito) contratos celebrados com a PRESTBRAS, decorrentes do Pregão Presencial n. 11/2020, perfez o montante de R$ 6.551.622,24 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). A seu turno, a análise acerca da execução dos Contratos n. 015, 066, 067, 069 e 070, 099 e 100/2020 demonstrou que, mesmo transcorrido quase que integralmente o período inicial de vigência dos contratos (seis meses), somente a metade dos serviços contratados em horas/homens mensais foi executada, tendo sido liquidado o montante de R$ 3.278.580,12 (três milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e doze centavos). Portanto, restou sobejamente demonstrado que a desconsideração do quantitativo de servidores públicos ocupantes de cargos análogos aos que foram objeto do Pregão Presencial n. 11/2020 inflacionou o valor da licitação, o que, além de gerar sobrepreço nos contratos, também serviu de fator decisivo para frustrar o caráter competitivo da licitação. Nesse ponto, apurou-se que a participação do denunciado GILMAR ALVES DA SILVA na fraude acima descrita decorre não apenas da condição de prefeito e de ordenador de despesas do Município de Quirinópolis, mas, precipuamente, pelo fato de que ele foi diretamente responsável pela escolha e contratação do engenheiro incumbido de realizar o Termo de Referência do Pregão Presencial n. 11/2020, bem como por prestar-lhe as informações acerca dos serviços que seriam executados e do quantitativo de funcionários terceirizados de que o Município necessitaria, em reunião ocorrida na própria Prefeitura, tendo ocultado do referido profissional, dolosamente, a existência de inúmeros servidores efetivos que atuam nas atividades de limpeza pública e manutenções urbanas em geral, de modo que a licitação fosse superdimensionada, gerando sobrepreço nos contratos e restrições ao caráter competitivo do certamente, em razão da proposital inclusão de cláusula restritiva, consistente na exigência de capital social mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação (superdimensionada). Vale acrescentar que o referido engenheiro possuía vinculação técnica prévia com a empresa PRESTBRAS, o que se confirma pela existência de duas transferências eletrônicas (TEDs) da empresa em favor do aludido profissional, cada uma no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ocorridas em 23/01/2019 e 26/02/2019, tendo sido admitido por José Leandro Resende em seu depoimento, oportunidade em que afirmou que tal vínculo se deu em razão do realinhamento do Contrato n. 111/2017 (sobre o qual recaem fortes indícios de fraude, conforme versado na ação penal n. 5727720.23). A propósito, extrai-se da oitiva do aludido engenheiro que a sua contratação para elaborar o Projeto Básico da Concorrência Pública n. 002/2018 e, mais recentemente, do Pregão Presencial n. 011/2020 (que resultou na celebração dos novos contratos cujas irregularidades estão sendo apuradas na investigação em curso), deu-se a partir da indicação e contato direto do investigado GILMAR ALVES DA SILVA, única pessoa com quem o engenheiro afirmou possuir vínculo no município de Quirinópolis, o que realça os indícios de que o vínculo estabelecido entre o referido profissional e o proprietário da PRESTBRAS, CARLOS CEZAR FERREIRA, relacionado ao realinhamento contratual fraudulento, ocorreu por intermédio de GILMAR ALVES DA SILVA. Vale ressaltar que, conforme apurado, GILMAR ALVES DA SILVA exerce, pessoalmente, o controle de pagamento de todos os contratos celebrados pelo Município de Quirinópolis/GO, mormente os de grande vulto, possuindo pleno conhecimento e domínio acerca das irregularidades relacionadas à execução dos contratos celebrados com a PRESTBRAS (conforme detalhado na ação penal n. 5727720.23), exercendo o papel de líder do esquema, inclusive promovendo a cooptação de servidores públicos indispensáveis para a consumação dos ilícitos (entre membros da comissão de licitações, do departamento jurídico e do controle interno), o que, à semelhança do que ocorreu nos anos anteriores, foi determinante para o êxito da empreitada criminosa ora denunciada.



    Nesse sentido, são robustos os indícios de que a celebração de todos os contratos administrativos nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 entre o Município de Quirinópolis e a empresa PRESTBRAS, por meio de diversas licitações sob as quais repousam fortes suspeitas de direcionamento, apenas operou-se em razão do poder de comando e da ingerência de GILMAR ALVES DA SILVA, que, conforme verificado, atuou prévia, direta e continuamente para possibilitar a contratação e a recontratação de empresas ligadas ao investigado CARLOS CEZAR FERREIRA durante toda a sua gestão, assim como para beneficiá-las indevidamente, autorizando o desvio de verbas públicas por meio de pagamentos de quantias indevidas em favor da terceirizada. Por outro lado, o intento criminoso não lograria êxito sem a necessária atuação do advogado MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA, enquanto responsável pela análise jurídica das minutas do edital e dos contratos, assim como pela emissão de pareceres de caráter obrigatório relacionados ao procedimento licitatório em voga. Isso porque a empreitada criminosa, voltada a direcionar a licitação e frustrar o caráter competitivo do certame por meio da inserção de cláusulas restritivas, também possuíam contornos jurídicos, o que se deu mediante a atuação do referido causídico. Conforme apurado, o denunciado MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA foi contratado de forma direta, por inexigibilidade de licitação, em 2017, logo no início da gestão do prefeito GILMAR ALVES DA SILVA, para prestar serviços de consultoria jurídica na área de licitações, sendo o responsável pela análise dos aspectos jurídicos das licitações, incluindo a elaboração de minutas de editais e de contratos, assim como pela edição de pareceres jurídicos, conforme consta expressamente no objeto do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados n. 17/20179. 



    (…)



    À vista disso, constatou-se que o denunciado MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA, além de auxiliar na elaboração do instrumento convocatório e, portanto, ter contribuído diretamente para a inserção ou, ao menos, a manutenção das cláusulas restritivas no edital, também foi responsável pela elaboração dos pareceres jurídicos exarados no bojo do Pregão Presencial n. 11/2020 – tanto o prévio e quanto o conclusivo –, emprestando, nas duas oportunidades, aval jurídico às cláusulas restritivas dolosamente inseridas no procedimento, a despeito da existência de flagrantes violações à legislação de regência que fulminaram a igualdade de oportunidades da licitação. Cumpre reiterar que o advogado MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA fora contratado pelo Município de Quirinópolis, por inexigibilidade de licitação, no início da gestão de GILMAR ALVES DA SILVA, sob a justificativa de possuir notória especialização na área (licitações públicas), o que reforça que o aludido profissional teria plenas condições intelectuais e acadêmicas para identificar e apontar as violações legais contidas no edital (mormente por terem sido objeto de impugnação por empresas interessadas e resultado na exclusão indevida de licitantes), o que exclui a hipótese de erro escusável, notadamente por se tratar de flagrante e injustificável transgressão a expressa previsão legal. Destarte, restou demonstrado que o referido profissional concorreu de duas formas para o ilícito: 1) por comissão, sendo artífice da fraude jurídica, perfectibilizada pela inserção e manutenção das cláusulas restritivas no edital; 2) por omissão, quando da elaboração dos pareceres prévio e conclusivo, nos quais omitiu, intencionalmente, a existência de irregularidades, atuando em franca violação ao seu dever de agir, conferindo aval jurídico aos ilícitos perpetrados para, dessa forma, garantir o êxito da empreitada criminosa idealizada pelo gestor do município. 



    (…)



    Por sua vez, o envolvimento de FILLIPE EMANUEL SICUPIRA MARTO no delito extrai-se a partir da forma como conduziu o certame, na condição de pregoeiro, tendo sido o responsável por assegurar que as fraudes previamente ajustadas fossem efetivamente observadas no curso da licitação, dessa forma favorecendo a empresa de CARLOS CEZAR FERREIRA para que se sagrasse vencedora, impedindo ou dificultando ao máximo a presença de potenciais licitantes, o que, inclusive, acabou se concretizando, com a exclusão indevida de duas empresas por ausência do capital social mínimo exigido, conforme se extrai da ata da sessão pública 



    (…)



    Em seguida, comprovando a comunhão de interesses entre os denunciados e o prévio conhecimento acerca dos requisitos que seriam exigidos no Pregão Presencial n. 11/2020, apurou-se que o denunciado CARLOS CEZAR FERREIRA, em 17 de fevereiro de 2020 (poucos dias antes da publicação do edital licitatório acima citado), promoveu, de forma fraudulenta, o aumento do capital social da empresa PRESTBRAS, elevando-o de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a fim de adequá-lo ao montante necessário para comprovar a qualificação econômico-financeira da empresa (anexo). 



    Dessa forma, verificou-se que CARLOS CEZAR FERREIRA promoveu a alteração do capital social de sua empresa com o único propósito de adequá-lo ao valor da licitação que somente seria publicada 04 (quatro) dias após, evidenciando seu prévio conhecimento acerca das cláusulas restritivas que seriam inseridas na referida licitação.



    (…)



    A alteração do capital social da empresa PRESTBRAS na iminência de ser publicado o edital do Pregão Presencial n. 11/2020 e todas as circunstâncias acima descritas revelam que CARLOS CEZAR FERREIRA detinha conhecimento prévio sobre os termos do referido edital e que o aludido denunciado agiu com o propósito fraudulento de adequar-se à licitação que seria, dali a alguns dias, levada a efeito pelo Município de Quirinópolis/GO. 



    (…)



    A análise conjugada de todas ilicitudes constatadas, quais sejam (i) imposição de capital social mínimo correspondente a 10% do valor total estimado da licitação (e não dos contratos, como prevê a Lei de Licitações), (ii) superdimensionamento do objeto da contratação, acarretando sobreprecificação da licitação (com reflexos no capital social mínimo necessário para participar do certame), (iii) existência de prévio vínculo do engenheiro responsável pela elaboração do Termo de Referência com a empresa vencedora do certame, (iv) aumento do capital social da empresa vencedora 04 (quatro) dias antes da publicação do edital da licitação, e (v) exclusão indevida de licitantes em razão da ausência de comprovação de capital social mínimo, permite inferir que tais exigências relacionadas ao capital social mínimo (levando em consideração o valor estimado de toda a licitação, largamente sobreprecificada) foram inseridas no edital com o propósito de frustrar o caráter competitivo da licitação, reduzindo o número de licitantes e, com isso, favorecer, mais uma vez, a PRESTBRAS, que não apenas ajustou o seu capital social às vésperas da publicação da licitação (o que evidencia que o seu proprietário detinha informações privilegiadas), como também sagrou-se vencedora de todos os itens da licitação, sem que tenha encontrado concorrente em dois dos três lotes.



    Por fim, apurou-se também a existência de outras cláusulas restritivas no edital do Pregão Presencial n. 011/2020, que reforçam o propósito dos denunciados de frustrarem seu caráter competitivo no afã de reduzir ao máximo o número de participantes e favorecer a empresa PRESTBRAS. A princípio, consta que os serviços licitados foram agrupados em apenas 3 (três) lotes, com reunião em um único item de serviços distintos e plenamente divisíveis (como é o caso dos serviços de coleta de resíduos sólidos, jardinagem, pintura de meios-fios e ‘tapa-buracos’, todos reunido